Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708199-05.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com fundamento nos arts. 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O réu foi condenado à pena de 2 meses e 4 dias de detenção e 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação do crime de lesões para contravenção de vias de fato e revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para contravenção penal ou reconhecimento de legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos delitos são demonstradas por múltiplos elementos: declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por depoimentos da genitora e informações constantes na ocorrência policial, que registrou a vítima com lesões visíveis.4. O exame de corpo de delito pode ser dispensado quando ausente por justa causa, conforme previsão do art. 167 do CPP, sendo suprido por prova testemunhal idônea e coerente, especialmente em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.5. A palavra da vítima, em delitos dessa natureza, tem especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos do processo, como no presente caso.6. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois o réu não comprova agressão injusta e atual da vítima, nem uso de meios moderados, sendo suas alegações isoladas e contraditórias.7. Não cabe desclassificação para vias de fato, pois restou comprovada a efetiva ocorrência de lesões corporais dolosas e ameaças que geraram temor real na vítima.8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo proporcional à gravidade dos fatos e à reincidência do réu.9. É legítima a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e precedentes do STJ, sendo desnecessária instrução probatória específica nos casos de violência doméstica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando a prova testemunhal, especialmente da vítima, for coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico, podendo, por si só, quando corroborada, fundamentar a condenação. A alegação de legítima defesa exige prova efetiva de agressão injusta e atual, o que não se verifica quando o réu não se desincumbe do ônus probatório. É válida a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano moral presumido em casos de violência doméstica. A parte recorrente alega violação aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, §13, do Código Penal, sustentando a ausência de comprovação da materialidade quanto ao crime de lesão corporal. Defende que o exame de corpo de delito é imprescindível no caso e requer sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, §13, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. ESPECIAL PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 6. A palavra da vítima tem especial valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, como depoimentos de testemunhas. 7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória em casos de violência doméstica. 3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 924.455/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024. (AgRg no HC n. 1.001.704/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028